Tribunal: TJSP
Processo: 2126949-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. DATA-BASE. DATA DO PARECER FAVORÁVEL EM EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. O habeas corpus é meio inidôneo para apreciar mérito de decisões no âmbito da execução penal, vez que o remédio heroico não serve como

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. DATA-BASE. DATA DO PARECER FAVORÁVEL EM EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. O habeas corpus é meio inidôneo para apreciar mérito de decisões no âmbito da execução penal, vez que o remédio heroico não serve como sucedâneo recursal, só sendo possível eventual análise quando evidenciada flagrante ilegalidade.
2. A data-base para a progressão prisional é aquela em que preenchido o último requisito legal e, não sendo o exame criminológico requisito para atestar o cumprimento do requisito subjetivo, a data de sua realização não pode ser considerada para tanto.
3. Inviável a análise do mérito do paciente em Segunda Instância quando tal análise ainda não foi ainda realizada na origem, sob pena de supressão de instância.
4. Ordem concedida para anular a decisão e determinar que outra seja proferida, considerando a data-base para a progressão aquela em que os requisitos legais foram efetivamente preenchidos.